Tribunal: TJBA
Processo: 8000674-52.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000674-52.2024.8.05.0043 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MIRACELY SANTOS DE SOUZA Advogado(s): GABRIEL SOUZA NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO DO PASEP CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXAUSTIVA E PERÍCIA CONTÁBIL ANTECIPADA. DESCABIMENTO. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. DEVER DE GUARDA E EXIBIÇÃO DE EXTRATOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 297 DO STJ. TEMA 1300 DO STJ. ERRO DE PROCEDIMENTO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por MIRACELY SANTOS DE SOUZA contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação Revisional do Saldo Vinculado ao PASEP ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S.A.. O juízo de origem fundamentou a extinção no descumprimento de ordem de emenda que determinava a juntada de microfilmagem completa da conta e planilha de cálculo assinada por profissional de contabilidade com registro no CRC, dentre outras providências. A apelante sustenta a nulidade da sentença, arguindo que a inicial preenche os requisitos legais e que a exigência de prova pericial antecipada viola o acesso à justiça e a primazia do julgamento de mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de juntada de microfilmagem exaustiva e planilha assinada por contador constitui requisito indispensável para o processamento da petição inicial em ações de revisão do PASEP; (ii) determinar se o indeferimento da inicial, no caso concreto, violou os princípios da primazia do julgamento de mérito e da cooperação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A petição inicial atende aos requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC, contendo a narrativa dos fatos, fundamentos jurídicos e documentos essenciais, como extratos que comprovam a relação jurídica. 4. A exigência de perícia contábil ou planilha elaborada por técnico na fase postulatória extrapola os limites legais, configurando barreira desproporcional ao acesso à jurisdição, especialmente para parte hipossuficiente. 5. A instituição financeira, como administradora do fundo, detém o dever de guarda e exibição dos documentos e extratos necessários à conferência dos lançamentos. 6. O Tema 1300 do STJ estabelece regras específicas de distribuição do ônus da prova para saques no PASEP, reforçando que a matéria deve ser enfrentada no mérito instrucional e não como condição de admissibilidade da inicial. 7. A extinção prematura do feito sem oportunizar o exaurimento da instrução viola o princípio da primazia do julgamento de mérito (art. 4º, CPC). IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e provido Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 319, 320 e 321. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.162.222/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Segunda Seção, j. 11.12.2024 (Tema 1300); STJ, AgInt no REsp nº 2.022.924/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.09.2022; TJBA, Apelação nº 8001153-45.2024.8.05.0043, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 19.02.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000674-52.2024.8.05.0043, em que figuram como Apelante MIRACELY SANTOS DE SOUZA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA